Tribunal: TJES
Processo: 5000802-62.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000802-62.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO DE ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: SANTA VIEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE MANSA E PACÍFICA. PROVA DOCUMENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo de Almeida Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Santa Vieira de Jesus, deferiu a suspensão liminar dos atos constritivos (reintegração de posse) incidentes sobre o imóvel em questão, com fundamento na posse mansa e pacífica alegada pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da suspensão da reintegração de posse deferida ao agravante, diante da alegação da agravada de posse pacífica sobre o bem há aproximadamente 10 anos, e da verificação da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial sobre bens do embargante, conforme previsto no art. 674 do CPC.

4. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

5. A agravada apresentou documentos que indicam, em juízo de cognição sumária, o exercício da posse sobre o imóvel, tais como Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse Mansa e Pacífica, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e comprovantes de pagamento do ITR.

6. O risco de dano irreparável resta caracterizado pelo fato de que a desocupação forçada da agravada poderia comprometer sua moradia e atividade laboral, o que justifica a manutenção da suspensão da reintegração de posse até a instrução probatória dos embargos de terceiro.
7. O agravo de instrumento não se presta à ampla dilação probatória, sendo necessário aguardar a análise aprofundada dos fatos no curso do processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da reintegração de posse em embargos de terceiro pode ser concedida quando houver prova sumária da posse mansa e pacífica do embargante, acompanhada da demonstração do perigo de dano irreparável.
2. O agravo de instrumento não se presta à dilação probatória quando a controvérsia exige análise aprofundada das provas no curso do processo principal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts.
300,
674, 677 e 678; CC, art. 1.196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000802-62.2023.8.08.9101
.

A
GRAVANTE
: EDUARDO DE ALMEIDA SILVA
.

AGRAVADA: SANTA VIEIRA DE JESUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

E
duardo de Almeida Silva

interp
ôs
recurso
de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
,
proferida
pel
a

meritíssim
a
Ju
íza
de Direito da
Primeira
Vara Cível
de Vitória
,
Comarca
d
a Capital
nos autos d
os
“
embargos de terceiro
”
opostos contra ele por
S
anta Vieira de Jesus
,
registrada sob o n.

5031956-72.2023.8.08.0024
,

que deferiu a suspensão liminar dos atos constritivos (reintegração de posse) que recaíram sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, com base na comprovação documental apresentada pela embargante
.

O agravante alega, em síntese, que 1) é proprietário de um imóvel rural, denominado Fazendinha Monte Carmelo, situado em Cachoeirinha, Município de Guarapari/ES, adquirido em 27-10-2004 através de Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural (anexo), tendo como Outorgantes Vendedores o Sr. João da Silva Lorosa Neto e sua esposa Vanda da Silva Lorosa; 2) vendeu em data de 13-11-2015 para Luiz Carlos da Silva Figueira uma área de terra descrita na minuta de contrato particular de compra e venda de imóvel rural: uma casa residencial de 2 (dois) quartos, 1 (uma) sala, 1 (uma) cozinha, 1 (um) banheiro e 2 (duas) áreas externas, sendo uma nos fundos e outra na entrada da residência, perfazendo uma área de aproximadamente 180 m2 (cento e oitenta metros quadrados) no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) que seriam pagos da seguinte forma: a) Sinal (arras): a título de sinal do negócio, o Luiz Carlos da Silva Figueira entregou naquela ato um veículo caminhonete GM Montana Conquest no valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais), b) pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) representado em 2 (dois) cheques no valor de R$3.000,00 (três mil reais) cada um, de titularidade da esposa/companheira do Luiz Carlos da Silva Figueira de nome Rhaesca de Oliveira Laet, c) pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), também em 2 (dois) cheques de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cheques estes repassados imediatamente para o tratorista que legalizada a obra de terraplanagem em sua propriedade, d) pagamento final: o valor restante do pagamento na soma de R$15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) deveriam ser pagos, em moeda corrente nacional, até o dia 30-03-2016, totalizando o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 3) o senhor Luiz Carlos não adimpliu com sua obrigação; 4) todos os cheques dados por Luiz Carlos como parte do pagamento foram devolvidos pelo Banco (alínea 22), não adimplindo com nenhuma das parcelas avençadas; 5) o veículo dado como sinal no negócio possuía diversas pendências e multas além de ainda estar em nome do antigo proprietário (Marcos Silva Rodrigues) o que inviabilizou a transferência; 6) o senhor Luiz Carlos, utilizando-se da chave reserva do veículo, pegou o automóvel de volta sem autorização e sem comunicar tal fato e tentou vendê-lo; 7) buscou o Judiciário para rescindir o contrato e requerer indenização por perdas e danos; 8) adquiriu o imóvel em questão há mais de 19 (dezenove) anos, exercendo a posse direta e indireta sobre a totalidade da área adquirida; 9) tendo em vista a inadimplência do Luiz Carlos deveria ter sido imediatamente reintegrado na posse de sua propriedade, enquanto o desfazimento do negócio jurídico não fosse analisado judicialmente; 10) foi deferida a medida liminar de reintegração de posse pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (processo n. 0024175-31.2016.8.08.0024); 11) O senhor Luiz Carlos vendeu referido imóvel ao senhor João Jacintho da Silva Neto; 12) o senhor João Jacintho da Silva Neto figurou como reclamado em ação trabalhista ajuizada por Gizélia dos Santos Araújo; 13) foi realizado acordo nesse processo trabalhista comprometendo-se o senhor João Jacintho da Silva realizar o desmembramento e registro do imóvel que será transferido para propriedade da autora da reclamação trabalhista; 14) os mesmos advogados de Gizélia dos Santos Araújo defendem os interesses da ora agravada e alegaram que ela não foi parte no processo executivo e sofreu turbação por ato judicial/ordem de reintegração de posse por ser possuidora direta tendo a posse mansa e pacífica há quase 10 (dez) anos; 15) a agravada de maneira a resguardar seu direito, após anos de posse, resolveu efetivar de forma documental, juntamente ao senhor João Jacintho da Silva Neto uma escritura pública de cessão de direitos de posse mansa e pacífica; 16) a agravada jamais foi vista dentro de sua propriedade; 17) os documentos trabalhistas foram fabricados; 18) é o legítimo proprietário da área em discussão.

Requereu a cassação do efeito suspensivo requerido pela agravada Santa Vieira de Jesus nos embargos de terceiro.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da suspensão da reintegração de posse deferida em favor do agravante, diante da alegação da embargante de posse mansa e pacífica do imóvel há aproximadamente uma década.

O agravante alegou que a decisão recorrida merece reforma, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente o
periculum in mora
. Aduziu que a agravada não comprovou a posse mansa e pacífica do imóvel, tampouco o risco de dano irreparável, requisito indispensável para a reintegração liminar na posse do bem.

Aduziu, ainda, que a decisão recorrida lhe causa prejuízo irreparável, porquanto o impede de exercer seu direito de propriedade sobre o imóvel, o qual alegou ter sido adquirido de forma legítima, conforme demonstra a matrícula do imóvel.

A concessão da liminar nos embargos de terceiro exige a presença dos requisitos inerentes à tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a questão central do presente recurso cinge-se à análise da presença dos mencionados requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

A agravada, em sua peça inaugural, alegou que é possuidora de boa-fé do imóvel objeto da lide, exercendo a posse mansa e pacífica sobre o bem há mais de 10 (dez) anos, e que foi surpreendida com a ordem judicial de reintegração de posse favorável ao agravante, que alegou direito de propriedade no processo de execução originário, cujo processo a agravada não figurou como parte.

Afirmou que a decisão liminar de reintegração de posse, proferida nos autos da referida ação, lhe causa prejuízo irreparável, porquanto a impede de exercer seu direito de posse sobre o imóvel, onde reside e exerce sua atividade laboral, ou seja, alegou que
o bem é essencial para sua subsistência, pois nele exerce atividades rurais. Aduz
iu
ainda que o imóvel está registrado em seu nome no INCRA, com pagamento regular do Imposto Territorial Rural (ITR) e contas de energia em seu nome.

O agravante, por sua vez, sustentou que é o legítimo proprietário do imóvel, conforme demonstra a matrícula do bem, e que a agravada não comprovou a posse mansa e pacífica do imóvel, tampouco o risco de dano irreparável, requisitos indispensáveis para a reintegração liminar na posse do bem.

A decisão recorrida restou assim fundamentada:

Cuidam os autos de EMBARGOS DE TERCEIRO propostos por SANTA VIEIRA DE JESUS em face de EDUARDO DE ALMEIDA SILVA e LUIZ CARLOS SILVA FIGUEIRA, conforme petição de ID no 32064858 e documentos subsequentes.

Alega o Embargante, em síntese, que: a) está na posse direta do bem há quase uma década, de forma mansa e pacífica; b) durante todo o período, foi utilizado para empreendimentos de labor rural, pois na propriedade exerce sua atividade profissional de onde resulta seu sustento; c) sempre pagou Imposto Territorial do Imóvel (DITR), o qual já consta em seu nome no INCRA; d) as contas de energia elétrica estão registradas em nome da mesma desde quando efetivou a propriedade do referido imóvel; e) surpreendeu-se com a Decisão deste Juízo de reintegração de posse de forma imediata a terceiro desconhecido.

Diante do exposto, pede, em suma: 1) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; e 2) que seja deferida, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo em relação aos atos constritivos (reintegração de posse) que recaíram sobre o imóvel aqui discutido (Sítio Alegria – 150.000 m2 – confrontando-se pelos seus diversos lados com a BR 101 – Rua dos Jesuítas, S/N, Bairro Cachoeirinha – Guarapari/ES, CEP 29200-000).

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

O Embargante pretende seja deferida, liminarmente, a suspensão da reintegração de posse no imóvel objeto de constrição nos autos do processo de no 0024175-31.2016.8.08.0024, sob o argumento de ser possuidor do bem.

Tendo em vista os fins a que se destinam os embargos de terceiros, notório o interesse da parte que faz uso deste instrumento a fim de assegurar a posse do imóvel constrito no processo de no 0024175-31.2016.8.08.0024.

A fim de fazer prova de suas alegações, apresentou “ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE MANSA E PACÍFICA” (ID no 32064872), na qual se verifica, numa primeira análise, que o bem objeto da constrição da demanda apensa denota que a Embargante ostenta condição de possuidora e cessionária de direitos relativos ao imóvel em questão.

Do mesmo modo, têm-se: (i) comprovante de residência (ID no 32064865); (ii) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (ID nos 32064877 e 32064881); (iii) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ID no 32064887).

Tais documentos evidenciam a posse sobre o imóvel, motivo pelo qual RECEBO os embargos de terceiros para discussão e DETERMINO LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO, qual seja, do pronunciamento judicial que deferiu a reintegração de posse em favor do Embargado Eduardo nos autos em apenso.

CONCLUSÃO

1) Inicialmente, DEFIRO à parte embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita previsto pelo art. 98, do CPC, pois presentes os requisitos elencados no art. 99, § 3o do diploma processual (ID no 32064861). Fica advertida a beneficiária da assistência judiciária gratuita que, em caso de posterior revogação do benefício, poderá haver fixação de multa prevista nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC.

2) Por conseguinte, RECEBO os embargos de terceiros para discussão e DETERMINO (CPC, art. 678) a suspensão dos atos constritivos (reintegração de posse) que recaíram sobre o imóvel aqui discutido (Sítio Alegria – 150.000 m2 – confrontando-se pelos seus diversos lados com a BR 101 – Rua dos Jesuítas, S/N, Bairro Cachoeirinha – Guarapari/ES, CEP 29200-000).

3) CITEM-SE os Embargados, por meio de seus procuradores (CPC/15, art. 677, 3º), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/15, art. 679), sob pena de incidência dos efeitos da revelia (CPC/15, art. 344).

4) JUNTE-SE cópia desta decisão aos autos do processo de no 0024175-31.2016.8.08.0024.

5) Citem-se. Intimem-se. Diligencie-se.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Juiz(a) de Direito

Vê-se que a ilustre julgadora de primeiro grau,
ao analisar os documentos apresentados pela embargante,
ora agravada,
tais como a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse Mansa e Pacífica, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e os comprovantes de pagamento do ITR, entendeu que há indícios suficientes de que a
ela
ostenta a posse do imóvel, motivo pelo qual deferiu a suspensão liminar dos atos constritivos, determinando a suspensão da reintegração de posse deferida no processo principal (n. 0024175-31.2016.8.08.0024).

Argumenta o agravante, em síntese, que a embargante não comprovou de forma suficiente a posse sobre o imóvel e que a decisão violou os princípios da segurança jurídica e da primazia do processo principal.

Dentro desse contexto, cumpre destacar que os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do CPC). O art. 677 do CPC, por sua vez, dispõe que, na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. O art. 678 do CPC, por seu turno, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Após análise dos autos, entendo que a decisão recorrida merece ser mantida, porquanto reconheço, ao menos na cognição ora exercida, que a agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, vez que juntou documentos
tais como a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse Mansa e Pacífica, o CCIR e os comprovantes de pagamento do ITR
que, em tese, comprovam a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 10 (dez) anos, demonstrou o risco de dano irreparável, porquanto a decisão de reintegração de posse a impede de exercer seu direito de posse sobre o bem, onde reside e exerce sua atividade laboral, ou seja, t
ais documentos, em uma análise preliminar, indicam que a embargante exerce a posse do imóvel de forma legítima e contínua, o que justifica o deferimento da liminar para suspender a reintegração de posse.

A posse mansa e pacífica, conforme previsto no art. 1.196 do Código Civil, é aquela exercida sem oposição ou contestação por parte de terceiros. A embargante demonstrou, por meio de documentos idôneos, que exerce a posse do imóvel há quase uma década, com o pagamento regular de tributos e a utilização do bem para atividades rurais. Tais elementos são suficientes, em sede de cognição sumária, para justificar o deferimento da liminar.

Ademais, a demanda necessita de esclarecimentos a serem obtidos por meio da devida instrução probatória, não restando presente,
in casu
, a indispensável comprovação do direito requerido, ou seja, é incabível o provimento do recurso se a alegação da parte necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória, de forma que o agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão recorrida, o que não reflete a hipótese dos autos.

Dessa forma,
a
suspensão liminar dos atos constritivos
(reintegração de posse)
foi medida adequada para preservar a posse da embargante até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro
, razão pela qual a decisão recorrida merece ser mantida.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Eminente Presidente,

Após analisar as razões expostas pelo nobre Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

É como voto.